Tribunal: TJES
Processo: 5001804-80.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-80.2024.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LINCOLN DA SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE. APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência (Num. 15587259) lavrado em desfavor de LINCOLN DA SILVA RODRIGUES (ora Apelante), figurando como vítima A SOCIEDADE, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Apelado). Consta no TCO que, em 25/10/2024, o autor do fato foi abordado pela polícia portando "uma bucha de substância similar a maconha". O abordado relatou ser usuário de drogas, e o registro policial indicou que a droga era para uso pessoal. A conduta foi inicialmente tipificada como Posse de Drogas para Consumo Pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/06).

2. A sentença objurgada (ID 15587262) julgou improcedente o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público. Em consequência, determinou a realização de audiência para a aplicação, ao investigado, das sanções administrativas de advertência verbal sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, da Lei 11.343/06) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III, da Lei 11.343/06), com fundamento na decisão do STF no RE 635.659 (Tema 506).

3. Em suas Razões de Apelação (ID 15587275), a parte autora, ora Apelante, por meio da Defensoria Pública, pugna pela reforma da r. Sentença. Argumenta que, uma vez reconhecida a atipicidade penal da conduta pelo STF, o procedimento criminal perde seu objeto, devendo ser arquivado conforme requerido pelo próprio Ministério Público em primeira instância. Sustenta que a imposição de sanções administrativas no bojo de um processo de natureza criminal desvirtua o alcance da decisão da Suprema Corte. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. O Ministério Público, ora Apelado, em Contrarrazões (ID 15587277), pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. Fundamenta que a decisão do magistrado está em conformidade com a solução provisória estabelecida pelo STF, que atribuiu aos Juizados Especiais Criminais a competência para aplicar as medidas administrativas, ressaltando que tal sentença não gera efeitos penais e, na prática, equivale ao arquivamento pretendido pelo apelante.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante os argumentos expendidos pela defesa e a novel interpretação conferida pelo STF (Tema 506), não há falar em afastamento das sanções administrativas previstas na Lei nº 11.343/06. Com efeito, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), a Suprema Corte assentou que: “2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. Logo, exsurge hígida a competência deste Juizado Especial para a aplicação das aludidas sanções administrativas, estando a sentença objurgada devidamente fundamentada no precedente vinculante, razão pela qual inexistem motivos para a sua reforma.

7. Ademais, o argumento defensivo de que o Termo Circunstanciado (TCO) não constitui a via processual adequada, em razão da perda de objeto, para a aplicação das medidas administrativas previstas na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) não merece procedência. O Tema 506 manteve nos Juizados Especiais Criminais a competência para a análise e julgamento, visando à aplicação das medidas administrativas previstas no art. 28, incisos I e III, da referida lei , vejamos: “[...] 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença [...]” .

8. Nesse sentido, inexistindo ainda regulamentação específica publicada pelo CNJ que altere o
status quo
procedimental no âmbito do JECRIM, deve ser mantida a higidez dos Termos Circunstanciados (TCO’s) lavrados, por força da sistemática atual prevista no art. 69 da Lei nº 9.099/95. Qualquer entendimento contrário inviabilizaria a aplicação das próprias medidas administrativas determinadas pela Suprema Corte. Inexiste, ademais, prejuízo ao Autor do Fato (ora Apelante), visto que a tese do STF veda expressamente a atribuição de quaisquer efeitos penais à sentença.

9. Da conclusão.
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO RÉU E NO MÉRITO NEGO LHE PROVIMENTO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)